Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-77.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001007-77.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALLANBICK EVENTOS CULTURAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROMULO CUSTODIO PORTO WANDERLEY MORENO

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. EXECUÇÃO PÚBLICA NÃO AUTORIZADA DE OBRAS MUSICAIS PROTEGIDAS. EVENTO FESTIVO DIVULGADO SOB A DENOMINAÇÃO “LEVADA ELÉTRICA ALLANBICK 2018”. PROVAS DOCUMENTAIS IDENTIFICANDO A APELANTE COMO ORGANIZADORA E PROMOTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. VIOLAÇÃO AO ART. 68 DA LEI 9.610/98 CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM CÁLCULO TÉCNICO DO ECAD. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA TAXA SELIC DESDE A DATA DO EVENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por empresa identificada como “Allanbick Produções e Empreendimentos” contra sentença que julgou procedente pedido de indenização formulado pelo ECAD, em razão da execução pública não autorizada de obras musicais em evento realizado em dezembro de 2018, denominado “Levada Elétrica Allanbick”. A Apelante sustenta ilegitimidade passiva, afirmando que a organização do evento coube a terceira empresa, Butyquin Eventos Culturais Ltda., e impugna a condenação ao pagamento dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade passiva para responder pela execução pública de obras musicais no evento realizado em dezembro de 2018; e (ii) estabelecer se está configurado o dever de indenizar em razão da violação aos direitos autorais pela ausência de licenciamento prévio junto ao ECAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da legitimidade passiva deve considerar a realidade dos fatos e dos documentos coligidos aos autos, os quais indicam que a Apelante foi a efetiva organizadora e promotora do evento “Levada Elétrica Allanbick 2018”, sendo identificada nos materiais publicitários e promocionais como realizadora exclusiva do espetáculo, sem qualquer menção à empresa Butyquin Eventos Culturais Ltda.

6.
A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pelo Apelado — conforme disposto no art. 341 do CPC — acarreta a presunção de veracidade das alegações iniciais quanto à responsabilidade da Apelante pela organização do evento.

7..
Os contratos de licenciamento apresentados pela Apelante referem-se a eventos distintos e realizados em anos posteriores (2021 a 2023), sendo irrelevantes para a definição da responsabilidade pelo evento de 2018.

8.
Restando comprovada a execução pública de obras musicais sem prévia autorização, configura-se a violação ao art. 68 da Lei 9.610/98, independentemente da obtenção de lucro com o evento.

9.
A responsabilidade civil extracontratual da Apelante está caracterizada, tendo em vista a prática da conduta ilícita (execução pública não autorizada), o dano patrimonial resultante (não arrecadação dos direitos autorais pelos titulares) e o nexo causal entre ambos.

10.
O valor da indenização fixado na sentença (R$ 88.664,50) baseia-se em memórias de cálculo apresentadas pelo ECAD, elaboradas segundo critérios técnicos previstos em seu Regulamento de Arrecadação, não impugnados pela Apelante.

11.
Correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC são devidos desde a data da infração, conforme entendimento consolidado no STJ, aplicando-se a Súmula 54.

12.
A sentença não fixou indenização por danos morais, e tampouco houve formulação de pedido nesse sentido, limitando-se a condenação ao aspecto patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso
conhecido e

não
provido.
Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.
A legitimidade passiva em ações de cobrança de direitos autorais decorre da comprovação de que a parte efetivamente organizou e promoveu o evento, ainda que terceiros tenham vínculos formais ou registros de nome fantasia semelhantes.

2.
A execução pública de obras musicais sem prévia autorização do titular configura violação do direito autoral, nos termos do art. 68 da Lei 9.610/98, sendo irrelevante o intuito lucrativo do evento.

3.
A ausência de impugnação específica às provas apresentadas autoriza a presunção de veracidade das alegações de fato constantes da petição inicial, conforme art. 341 do CPC.

4.
A responsabilidade civil por violação de direitos autorais é de natureza extracontratual e enseja reparação patrimonial conforme os critérios técnicos estabelecidos pelo ECAD, não havendo, no caso, condenação por danos morais.

5.
Os juros de mora e a correção monetária devem incidir pela taxa SELIC desde a data da infração, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVII e XXVIII; Lei 9.610/98, arts. 68, 99 e 110; CPC, arts. 341 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2098063/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023; STJ, REsp 1.873.611/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 23.06.2021, DJe 25.06.2021; STJ, Súmula 54.